Tribunal: TJPA
Processo: 0004704-55.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004704-55.2020.8.14.0401

APELANTE: ELIELSON SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0004704-55.2020.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: ELIELSON SOARES DA SILVA.

ADVOGADO PARTICULAR: GERSON DE OLIVEIRA SOUZA (OAB-PA 2554)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a materialidade e autoria do apelante demonstrada com clareza, pelo Boletim de Ocorrência, (id.13952718), Termo de Exibição e Apreensão (id.13952720), pelo Auto de Entrega (id.13952721), pelas declarações da vítima em delegacia (id.
13952834),
bem como pelas testemunhas ouvidas perante o juízo.

DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
. TESE REJEITADA.
Não há qualquer reparação a ser feita na dosimetria da pena aplicada ao apelante, tendo em vista, que na
1ª fase
, a pena-base fora aplicada no seu mínimo legal; na
2ª fase
, embora o juízo tenha reconhecido a confissão espontânea, deixou de aplicá-la, em razão da pena-base ter sido aplicada no seu mínimo legal, entendimento da Súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar; e por fim, na
3ª fase
, sendo reconhecida a causa de aumento (concurso de pessoas), conforme declarações prestadas em juízo, a pena intermediária fora acrescida 1/3 (um terço), fixando a pena final e definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pena esta proporcional ao caso concreto.

DA MUDANÇA DO REGIME DE PENA.
PREJUDICADO
. Tendo em vista o
quantum
da pena permanecer o mesmo aplicado na sentença, em razão do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04

de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0004704-55.2020.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: ELIELSON SOARES DA SILVA.

ADVOGADO PARTICULAR: GERSON DE OLIVEIRA SOUZA (OAB-PA 2554)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ELIELSON SOARES DA SILVA
, por intermédio de Advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
(id.13952867), que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas)

Na
denúncia
(id.13952766), o representante do Ministério Público narrou que no dia 29/02/2020, por volta de 14h40min, policiais militares estavam em patrulhamento no Bairro de Canudos, Município de Belém/PA, ocasião em que receberam informação de um transeunte de que havia 03 (três) indivíduos em atitudes suspeitas em uma motocicleta. A guarnição policial em questão, formada pelos policiais militares THIAGO NASCIMENTO DA SILVA, ANTÔNIO SÉRGIO OLIVEIRA RODRIGUES e ALLAN BERNARDO DOS SANTOS ALVES, deu início a uma procura pelos suspeitos apontados para averiguar a situação, quando, ao passar em frente a uma farmácia (Extrafarma) localizada na Rua dos Mundurucus, Bairro do Guamá, foram avistados dois indivíduos em posse de pertences e um terceiro, identificado como TIAGO, aguardando para se evadirem do local em uma motocicleta Honda, modelo CG 125, cor vermelha, cujo contexto indicava que um roubo acabava de acontecer. Nesse momento, afirma a acusação que, ao perceberem a presença da viatura policial, dois dos três envolvidos na ação delituosa teriam obtido êxito em escapar da detenção pelos policiais militares, os quais empreenderam fuga em uma moto, quais sejam, o acusado PAULO HENRIQUE FREITAS CARVALHO e um terceiro identificado pelo prenome TIAGO, sendo que o acusado ELIELSON SOARES DA SILVA foi detido pelos policiais militares. Sustenta-se que ELIELSON SOARES havia saído da farmácia com parte do produto do crime, que deixou cair no chão com a presença dos policiais e que PAULO HENRIQUE saiu em fuga juntamente com TIAGO na moto, sendo, logo após, capturado o acusado PAULO HENRIQUE em uma residência por outra guarnição policial. Ainda, que a vítima direta do crime, DARNELE MONTEIRO BARATA, foi gravemente ameaçada, para garantir que 03 (três) latas de leite e uma quantia de R$ 140,00 fosse roubada do estabelecimento comercial. Assim, realizada a prisão em flagrante dos acusados, estes foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para as providências legais.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em
28 de abril de 2020. (id.13952767)

Em sentença prolatada em
06/12/2022 (id.13952867-pág.6)
, o juízo julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal formulada na Denúncia, para
CONDENAR
o acusado
ELIELSON SOARES DA SILVA
às sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e
ABSOLVEU
o acusado
PAULO HENRIQUE FREITAS CARVALHO
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.13952869), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas, e,
b)
Redimensionamento da pena para o mínimo legal, com a alteração para o regime aberto e
c)
O direito do requerente em responder em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(id.13952871), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(id.14863693), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição, e, redimensionar a pena aplicada ao mínimo legal, alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, assegurando o direito do apelante responder o processo em liberdade
.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO.

Inicialmente a Defesa se insurge de forma genérica pela absolvição do apelante.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência, (id.13952718), Termo de Exibição e Apreensão (id.13952720), pelo Auto de Entrega (id.13952721), pelas declarações da vítima em delegacia (id.
13952834),
bem como pelas testemunhas ouvidas perante o juízo.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares THIAGO NASCIMENTO DA SILVA, ANTONIO SERGIO OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR e ALLAN BERNARDO DOS SANTOS ALVES que prestaram compromisso legal, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico ocorrido no interior da Farmácia EXTRAFARMA.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima, DARLENE MONTEIRO BARATA LIMA, na qualidade de informante
, colhido em delegacia (id.13952834), dos autos,
in verbis:

“QUE TRABALHA COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA EXTRAFARMA NA RUA DOS MUNDURUCUS ESQUINA COM A TRA. GUERRA PASSOS, BAIRRO DO GUAMÁ; QUE NA TARDE DE HOJE, POR VOLTA DAS 14:30HS, ESTAVA CONFERINDO MERCADORIA NA LOJA QUANDO UM DELES (QUE DEPOIS SOUBE SE CHAMAR PAULO HENRIQUE) CHEGOU FINGINDO SER UM CLIENTE E PEDINDO RECARGA DE CELULAR; QUE A VÍTIMA DISSE QUE NÃO TINHA E NESSE MOMENTO OS DOIS ANUNCIARAM O ASSALTO COLOCANDO A MÃO POR BAIXO DA CAMISA SIMULANDO ESTAR ARMADO; QUE A TODO MOMENTO A VÍTIMA ERA AMEAÇADA DE MORTE DEVIDO EM UM DOS CAIXAS NÃO TER DINHEIRO DISPONÍVEL; QUE EM DETERMINADA OCASIÃO UM DELES LEVANTOU A BLUSA DA VÍTIMA A PROCURA DE APARELHOS CELULARES, MAS NÃO ESTAVA COM O APARELHO NAQUELE MOMENTO; QUE APÓS COMETEREM O ASSALTO, AMBOS SAÍRAM DO LOCAL LEVANDO CERTA QUANTIA EM DINHEIRO, ALÉM DE 03 (TRÊS) LATAS DE LEITE NAN COMFOR 3, COM VALOR DE R$ 45,00 CADA UMA; QUE ESCLARECE, AINDA, QUE NÃO FORAM AGREDIDOS, MAS AS AMEAÇAS DE MORTE ERAM CONSTANTES, PRINCIPALMENTE POR PARTE DO NACIONAL PAULO HENRIQUE, JÁ QUE O OUTRO ELEMENTO AMEAÇAVA OUTRAS PESSOAS.”

A testemunha
VANESSA GAIA GIMENES SILVA
, gerente da farmácia também prestou suas declarações em sede policial com o seguinte teor: (id.13952721)

“QUE É GERENTE DA FARMÁCIA EXTRAFARMA LOCALIZADA NA RUA DOS MUNDURUCUS ESQUINA COM A TRAVESSA GUERRA PASSOS; QUE NA TARDE DE HOJE, POR VOLTA DE 14:30hs, ESTAVA DENTRO DA SALA DA GERÊNCIA DA FARMÁCIA QUANDO, EM DETERMINADO MOMENTO, OUVIU BARULHOS VINDO DA ÁREA DE VENDAS DE PESSOAS GRITANDO; QUE AO OLHAR PELO CIRCUITO DE CÂMERAS, VIU QUE 02 (DOIS) ELEMENTOS ESTAVAM TOMANDO A ATENDENTE DA FARMÁCIA DE ASSALTO, SEMPRE COM MUITAS AMEAÇAS COM A MÃO DEBAIXO DA BLUSA SIMULANDO ESTAREM ARMADOS; QUE FICOU DESDESPERADA DENTRO DA SALA SEM PODER FAZER MUTA COISA; QUE LOGO ELES SAÍRAM DA LOJA, ALGUÉM ACIONOU A POLÍCIA QUE LOGO SAIU EM PERSEGUIÇÃO AOS SUSPEITOS, INCLUSIVE CHEGOU A OUVIR BARULHOS DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO DO LADO DE FORA, NÃO SABENDO SE FORAM REALIZADOS PELOS BANDIDOS OU PELOS PMS; QUE ANTES DE FUGIREM, OS ASSALTANTES SUBTRAÍRAM A QUANTIA DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) E MAIS 03 (TRÊS) LATAS DE LEITE NAN CONFOR 3, CUJO VALOR DE CADA UMA É DE R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS); QUE FOI RECUPERADA APENAS 01 (UMA) LATA DE LEITE;
“

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DETECTADA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. 1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas. 3. O excesso de violência na conduta, com uso de arma branca após as vítimas já estarem rendidas e subjugadas por arma de fogo, além dos disparos de arma de fogo falhos perpetrados contra uma das vítimas, a casa extremamente devastada e o afastamento do trabalho, todos decorrentes da ação violenta, são elementos idôneos, não inerentes ao tipo penal, aptos a justificar a avaliação negativa das vetoriais circunstâncias e consequências do crime, na primeira fase da dosimetria. Apuração da fundamentação utilizada na sentença. Precedente do STJ. 4. Com relação ao patamar de aumento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, justificando-se a manutenção da pena que seguiu o critério jurisprudencial, no caso concreto. 5. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, os Tribunais Superiores, em busca de um patamar ideal de valoração a ser empregado quando da aplicação da pena intermediária, estabeleceram a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal. 6. Tendo sido respeitadas as frações de aumento adotadas pela jurisprudência na primeira e na segunda fase da dosimetria, não há falar em aumento desproporcional entre as etapas, pois deve ser observada a hierarquia entre as fases da fixação da pena. 7. Ante o concurso de causas especiais de aumento de pena, aplicável o previsto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, podendo o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 8. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Criminal. TJDF.Acórdão nº 1230961, publicado em 27/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 , § 2º , I e II , DO CÓDIGO PENAL . ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA

EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELA PROVA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Embora não tenha se manifestado em juízo, a utilização do
depoimento da vítima
em sede policial não implica na vedação do Art. 155 , caput, do Código de Processo Penal ,vez que a condenação não se funda exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Isso porque o
depoimento da vítima
prestado à autoridade policial foi corroborado pela prova judicial produzida. 3. Os
depoimentos
dos policiais militares têm presunção juris tantum no sentido de que agem idôneamente, não estando impedidos de depor sobre atos de ofício de que tenham participado, máxime quando tais
depoimentos
forem prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e suas palavras tenham ressonância na prova coligida nos autos. 4. Por fim, a defesa alega excesso na aplicação da agravante descrita no Art. 157 , § 2º , I , do Código Penal . Nesse ponto, também não assiste razão ao recorrente, uma vez que, presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, o juízo exasperou a pena no patamar mínimo (1/3) na terceira fase da dosimetria penal. 5. Apelação conhecida e improvida.

(Apelação 754427320138060001– TJ-CE, publicado em 08/12/2020)

Corroborando com as informações prestadas pelas vítimas, os policiais ouvidos em juízo, após prestarem compromisso legal, assim narram os fatos:

A testemunha
ANTONIO SERGIO OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR
afirmou em juízo:
(Trecho extraído da sentença - fls. 552/559, Id. 13952867)

“QUE p
articipou das diligências que resultaram nas prisões dos réus por ocasião dos fatos, reconhecendo ambos no ato. Que o roubo ocorreu na Rua dos Mundurucus com Guerra Passos, na farmácia Extrafarma. Que após a chegada da guarnição policial, dos que constam como réus, um conseguiu fugir e outro foi detido no local. Que aquele detido estava com uma lata de leite. Quanto ao outro réu evadido do local, este foi capturado por outras guarnições policiais.”

A testemunha
ALLAN BERNARDO DOS SANTOS ALVES
ratificando as declarações anteriores relatou:
(Trecho extraído da sentença - fls. 552/559, Id. 13952867)

“QUE participou das diligências que resultaram nas prisões dos réus por ocasião dos fatos. Que no dia dos fatos, estava em rondas rotineiras no bairro Canudos, quando populares informaram que havia três indivíduos suspeitos em uma moto. Que deram início a rondas para averiguar a informação, ocasião em que novamente populares relataram a ocorrência de um assalto em uma farmácia da Extrafarma na Rua dos Mundurucus. Que chegando no local, se deparou com os assaltantes, ocasião em que um foi detido e dois conseguiram fugir. Que aquele detido no local estava com latas de leite consigo, e quanto ao segundo detido posteriormente, este foi capturado com o apoio de outras viaturas.”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em ameaçar a vítima juntamente com seu comparsa, com intuito de levar os seus pertences.

A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que os policiais quando se encontravam em
frente a uma farmácia (Extrafarma) localizada na Rua dos Mundurucus, Bairro do Guamá, avistaram dois indivíduos em posse de pertences e um terceiro, identificado como TIAGO, aguardando para se evadirem do local em uma motocicleta Honda, modelo CG 125, cor vermelha, cujo contexto indicava que um roubo acabava de acontecer
. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base no seu mínimo legal, ou seja em
4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (10) dias-multa,
o montante da pena-base necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado pelo recorrente, uma vez que considerou todas as circunstâncias do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante.

Na
2ª fase
, não reconheceu nenhuma agravante, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CPB), entretanto, deixou de aplicá-la, tendo em vista a pena-base ter sido aplicada no seu mínimo legal, entendimento da Súmula 231 do STJ.

Na 3ª Fase- reconhecendo apenas uma causa de aumento (concurso de pessoas), conforme ficou comprovado a participação de uma terceira pessoa de prenome “TIAGO”, elevou a pena intermediária em 1/3 (um terço), tornando-a a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, em regime inicial semiaberto.

No presente caso, observo que não há qualquer correção ou ajuste a ser feita a dosimetria da pena aplicada ao apelante, tendo em vista esta ter sido proporcional ao caso concreto.

DA MUDANÇA DE REGIME DE PENA

Tendo em vista a pena aplicada ao apelante na sentença ser 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e não havendo qualquer alteração no seu
quantum,
entendo prejudicado o referido pedido, em razão do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal,
in verbis:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§2º

(...)

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer do Procurado de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 04

de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023